Tribunal: TJMT
Processo: 1005153-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005153-19.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), APARECIDA PERRI BRUNETTA - CPF: 754.685.499-72 (EMBARGANTE), ANTONIO BRUNETTA - CPF: 123.418.439-72 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA (EMBARGANTE), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO – SUSPENSIVIDADE DA EXECUÇÃO - VENDA JUDICIAL DOS GRÃOS DE SOJA – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR – LEVANTAMENTO DA QUANTIA MEDIANTE SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO PELO SEGURO GARANTIA JUDICIAL ACRESCIDO DE 30% – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – REDISCUSSÃO INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por Aparecida Perri Brunetta e Espólio de Antônio Brunetta, com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por maioria, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargado (ID 44326985).

Nas razões recursais, os embargantes aduzem que o acórdão é omisso, porquanto, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Banco ora embargado e autorizou o levantamento, pelo mesmo, de valores depositados judicialmente na ação de execução 1095-88.1998.8.11.0055, todavia, não teceu nenhuma consideração sobre as matérias trazidas por esta embargante nas suas contrarrazões, mormente daquela referente ao fato de que a execução está suspensa, razão pela qual, não se justifica seu prosseguimento, nem qualquer ato expropriatório.

Sustentam que, a falta de regularização do polo passivo da demanda conduziu à suspensão da execução, por meio de decisão da Ilustre Vice-Presidência deste E. TJMT lançada no recurso especial interposto contra o Acórdão proferido no RAI no 1014766-97.2019.8.11.0000, sendo que, o recurso especial foi admitido e ficou ratificado o efeito suspensivo então conferido.

Defendem que, tal panorama deve ser observado para julgamento deste recurso, que deve ser suspenso, uma vez que, como se disse, a execução, os atos expropriatórios, e a nomeação de Aparecida como administradora provisória do Espólio, estão suspensos até a nomeação de inventariante nos autos de inventário, o que sequer ocorreu.

Mencionam que, por estas razões, o polo passivo não está regularizado e o Espólio de Antônio carece de representação processual, o que, como se disse, só poderá ocorrer após nomeação de inventariante.

Alegam que, a penhora deve observar, necessariamente, a ordem legal do art. 835, ou seja, de dinheiro, em primeiro lugar. Por isto, a substituição da penhora realizada em dinheiro, pelo seguro garantia judicial, não é instrumento colocado à disposição do credor, mas sim, do devedor, ou seja, é hipótese excepcional, admitida somente para evitar dano grave ao devedor, caso precise se utilizar do dinheiro penhorado, concomitantemente à ausência de prejuízo do exequente.

Argumentam que, o banco embargado deve comprovar que dano grave sofrerá caso não possa levantar o dinheiro depositado judicialmente antes do trânsito em julgado dos recursos que discutem a não existência de fraude à execução e antes da regularização do polo passivo da execução e julgamento do recurso especial que discute tal matéria e suspendeu as execuções.

Nestes termos, pugnam pelo provimento deste recurso, a fim de conceder efeitos infringentes ao acórdão, para sanar a omissão apontada. E, em seguida, suspender o curso deste recurso (ID 46434958).

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 47884480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, os embargantes aduzem que o acórdão é omisso, razão pela qual, pugnam pelo provimento deste recurso, a fim de conceder efeitos infringentes ao acórdão, para sanar a omissão apontada. E, em seguida, suspender o curso deste recurso (ID 46434958).

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que o voto condutor do aresto foi pontual acerca das matérias postas
sub judice
, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, a aludida omissão não prospera, mormente quando se verifica que o efeito suspensivo em questão foi concedido pela Ilustre Vice-Presidência deste E. TJMT no recurso especial interposto contra o Acórdão proferido pela 2a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, no RAI no 1014766-97.2019.8.11.0000, interposto de decisão proferida nos autos da ação de execução de no. 0007747-09.2007.8.11.0055.

Ou seja, não bastasse tal efeito suspensivo ter sido concedido em demanda diversa desta
sub judice
, o foi para o fim específico de impedir a realização do leilão já iniciado para alienação do imóvel de propriedade de Antônio e Aparecida Brunetta (matrícula 415 do CRI de Campo Novo do Parecis) naquele feito, o que não se confunde com o pedido de levantamento submetido a essa Câmara neste recurso.

Ademais, ao declarar a fraude à execução e, por consequência, a ineficácia do contrato de parceria agrícola celebrado entre a Terra Santa Agro S.A. com a JNR Agropecuária Ltda. em relação ao banco embargado, o Juízo de origem determinou que o valor obtido com a venda do produto penhorado fosse depositado em Juízo em conta vinculado ao feito,
para “propiciar à parte devedora impugnar tempestivamente esta decisão, evitando, assim, uma decisão irreversível no campo material”
(ID 35704972).

Destaca-se que, contra essa decisão, os ora embargantes interpuseram recurso de agravo de instrumento no 1006774-22.2018.8.11.0000, desprovido por unanimidade por essa Câmara (ID 35704975 – Pág. 5/8).

Assim, não havendo qualquer discussão pendente, entre as partes ora litigantes, quanto à penhora dos recebíveis provenientes do contrato de parceria agrícola, tampouco quanto ao reconhecimento da fraude à execução, não há que se cogitar a manutenção do depósito em Juízo. Até porque, no RAI no 10562-90.2018.8.11.0055, restou mantido o recebimento dos Embargos de Terceiro opostos pela JNR Agropecuária Ltda., Paulo e Márcia Mocellim sem efeito suspensivo.

Ademais, o voto condutor do aresto consignou que, a apólice de seguro deve observar o valor principal, sem a necessidade de incluir eventuais atualizações, de modo que a divergência apontada pelo juízo singular não pode constituir óbice para o deferimento do pedido, mormente quando é o próprio credor quem está oferecendo o seguro garantia em substituição ao depósito existente nos autos, que constitui apenas uma fração do débito executado.

Em termos mais específicos, não se trata de relativizar a regra que exige o acréscimo de 30%, uma vez que a apólice oferecida corresponde exatamente ao valor principal com esse adicional, mas sim de não transferir ao credor o ônus pela mora do juízo de primeiro grau em decidir e de exigir apólices complementares à cada atualização do valor depositado.

Ou seja, por inferência, tal fundamentação já possui o condão de afastar a alegação de que a penhora deve observar, necessariamente, a ordem legal do art. 835, ou seja, de dinheiro, em primeiro lugar, de modo a evitar dano grave ao devedor, caso precise se utilizar do dinheiro penhorado.

Portanto, infere-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020